Tribunal: STF
Processo: ARE 1323520
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wagner Ricardo Antunes Filho, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (evento 15, fls. 375/400):
    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO REELEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. DESPROVIMENTO. […].
    Apontando a eventual violação às normas contidas nos artigos 5º, II,  14, § 9º, 37, caput e § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal, sustenta o recorrente, em síntese, que (evento 16, fls. 265/301):
    11. Da leitura do v. acórdão recorrido, verifica-se que o c. TSE entendeu que a entrega de requisições para o consumo de gêneros alimentícios (comida e bebida) para a finalidade de eventos comunitários, sem a observância das formalidades legais, porquanto não foram autorizadas em lei, caracterizaria o enriquecimento ilícito de terceiros, de forma a incidir a inelegibilidade prevista no art. art. 1º, I, ‘l’, da LC nº 64/90.
    [...] segundo o entendimento firmado por esta Suprema Corte, o ato de improbidade administrativa não pode ser presumido pelo simples descumprimento de lei, devendo ser comprovada a conduta específica do agente público e o seu especial fim de agir, a depender do tipo enquadrado.
    14. No caso dos autos, a condenação do Recorrente nos autos da ação civil pública nº 0007395-79.2011.8.26.0318 ocorreu pela incursão nos artigos 10, caput e incisos III e IX, e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei 8.429/92, tendo em vista a ‘inobservância das formalidades legais’ e pela ‘realização de despesas não autorizadas em lei’. (grifos no original)
    No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo, extraem-se as seguintes razões:
    102. A teor do que dispõe o art. 311, II, do CPC, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, hipótese que alcança o caso dos autos, haja vista que o direito alegado está fundamento em decisões desta Corte Suprema cuja observância pelos Tribunais do País é obrigatória, conforme dispõe o art. 927 e o art. 928, II, também do CPC.
    103. Consoante delineado em tópicos específicos, esta Colenda Corte, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada neste recurso extraordinário.
    104. Portanto, tendo sido preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da medida pleiteada, requer-se a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso extraordinário, para que seja determinada a imediata diplomação do Recorrente para cargo para o qual foi eleito, até que esta c. Corte se manifeste definitivamente sobre as razões ora veiculadas. (grifos no original)
    Na sequência, por meio da Petição/STF nº 61.607/2021 (eventos 18/20), a parte recorrente reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo, aduzindo que: 
    Ademais, conforme se depreende da leitura do v. acórdão recorrido, não há elementos que indiquem o enriquecimento ilícito, muito menos improbidade na espécie, daí porque a inelegibilidade nele consignada, certamente não prevalecerá. 
    06. Agora, porém, deve-se considerar também o fato de que a demora no julgamento pode implicar flagrante risco ao resultado útil deste processo, pois, à toda evidência, caso venha a ser realizada a eleição em Leme, o direito do Recorrente implicará a decretação de nulidade do pleito.
    07. Dessa forma, além da evidência, a tutela pleiteada está resguardada pelo viés da urgência, cujo amparo está expressamente previsto no art. 300 e no art. 932, II, ambos do CPC. 
    08. Frise-se que, na espécie, atender ao pedido ora veiculado é mais adequado do ponto de vista da reversibilidade, exigência prevista no art. 300, § 3º, do CPC, e, ao menos, suspender as eleições na referida municipalidade enquanto não for apreciado o mérito deste recurso. 
    09. Por tais razões, deve-se reconhecer que o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário está, por um lado, juridicamente amparado e, por outro, alinhado com a necessidade de se resguardar o resultado útil do processo. (grifos no original)
    Postula, ainda:
    11. Pelo exposto, requer-se, em caráter de tutela antecipada recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo a este recurso para determinar a suspensão da realização de eleições municipais em LEME-SP e a imediata diplomação do Agravante para o cargo para o qual foi eleito, até o julgamento definitivo do recurso.
    Alternativamente, requer:
    12. Caso assim não se entenda, porém, pede-se que seja suspensa a realização do pleito suplementar até o julgamento do mérito deste recurso.
    Tal o contexto, passo ao exame desta causa.
    O requerimento de efeito suspensivo a recurso extraordinário é excepcional e depende da presença da existência de risco de dano grave ou de difícil/impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso excepcional (Pet 8.342-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJ de 23/04/2021, AC 2.902-AgR/PR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 19/08/2011, e Pet 6.444-AgR/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 31/08/2017).
    Cabe advertir, bem por isso, que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo estabeleceu o calendário para a realização do pleito suplementar no Município de Leme/SP, tendo sido fixado o dia 17/09/2021 como marco inicial para os atos de propaganda eleitoral, debates e de arrecadação e gastos dos recursos. 
    Saliento, ainda, que a corte eleitoral designou o dia 03/10/2021 para a realização da eleição suplementar direta para o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito daquela unidade federativa.
    É o que se extrai da Resolução TRE/SP nº 556/2021 (https://www.tre-sp.jus.br/legislacao/legislacao-eleitoral/arquivos-scasal/ tre-sp-resolucao-no-556-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-sp.jus.br/legislacao/legislacao-eleitoral/ ar 
quivos-scasal/tre-sp-resolucao-no-556-2021/at_download/filehttps:// www.tre-sp. 
jus.br/legislacao/legislacao-eleitoral/arquivos-scasal/ tre-sp-resolucao-no-556-20 
21/rybena_pdf?file=https://www.tre-sp.jus.br/legislacao/legislacao-eleitoral/arqui 
vos-scasal/tre-sp-resolucao-no-556-2021/at_download/file).
    Desde logo, reconheço que o pleito suspensivo, forte na natureza sensível de que se reveste o tema a ela atinente, demanda uma imediata intervenção a autorizar o seu excepcional deferimento. 
    Portanto, sem qualquer prejuízo de uma melhor e mais abrangente análise do tema, reputo cabível, por ora, o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário.
    A probabilidade do direito invocado se evidencia pela circunstância de que a interpretação dada pelo TRE/SP, e confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, me parece estar a ensejar, na prática, a formulação de conceito vinculativo de relação entre o ato de improbidade e enriquecimento ilícito.
    É de conhecimento que a Lei Complementar nº 64/1990 representa avanço na seara político-administrativa, pois seu conteúdo revela-se importante para o regular desenvolvimento dos processos eleitorais com vistas à moralidade e à probidade.
    Nesse sentido, referida norma infraconstitucional, na redação que lhe conferiu a Lei Complementar 135/2010, dispõe (grifei):
    Art. 1º São inelegíveis:
    I – para qualquer cargo:
    [...]
    l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito (…). 
    A título de mero registro, saliento que a parte final daquele dispositivo, que previa como termo final da inelegibilidade o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, foi por mim cautelarmente suspensa na ADI 6630/DF.
    Portanto, como se vê da norma legal supra transcrita, a inelegibilidade prevista no dispositivo pressupõe a ocorrência de fatores cumulativos, sendo o enriquecimento ilícito o último deles.
    Anoto que o Tribunal Superior Eleitoral, na esteira do posicionamento adotado pelo TRE/SP, presumiu a existência do enriquecimento ilícito, quando a própria Justiça estadual não o fez, consoante se extrai de fragmento do voto condutor proferido por aquela corte superior:
    Quanto ao enriquecimento ilícito de terceiro, não obstante a condenação do recorrente tenha sido fundamentada apenas no art. 10, III e IX, da Lei de Improbidades, este foi acertadamente verificado pelo Tribunal Regional Eleitoral ao extrair o requisito da moldura fática delineada pelo acórdão condenatório do TJ/SP.
    É de se ponderar, no ponto, se é admissível a mera presunção de enriquecimento para a subsunção da conduta prevista no art. 1 1º, I, l, in fine, da LC nº 64/1990. 
    A prevalecer referido entendimento, a todo ato de improbidade administrativa corresponderá o indevido enriquecimento. 
    O perigo da demora se mostra evidente diante da iminência da produção – ante o teor da Resolução TRE/SP nº 556/2021 – de efeitos deletérios, em face do exercício do sufrágio universal pelos eleitores do Município de Leme/SP.
    Desse modo, a realização de referido pleito antes da resolução de mérito deste apelo extraordinário poderá, de um lado, ser infrutífera, concorrendo para a desnecessária movimentação da máquina pública e para o consumo de recursos públicos; e de outro, causando embaraço nos eleitores que, embora já tenham expressado sua vontade, deverão novamente fazê-la. 
    Para além disso, a realização de novo pleito eleitoral – consubstanciado no fato de que a discussão guarda estrita relação com a soberania popular e direitos políticos (arts. 14 e 15 da CF/88) –, a um só tempo, vulnera a segurança jurídica imanente ao processo eleitoral em si mesmo, bem como acarreta a indesejável criação de um ambiente de insegurança jurídica decorrente da expectativa de solução de continuidade dos atos de gestão municipal. 
    Tal cenário recrudesce a urgência na adoção do pleiteado provimento judicial, sob pena de se configurar prejuízo decorrente do retardamento de sua implementação, conforme já decidido por esta Corte em casos fronteiriços. Nesse sentido, em caso fronteiriço, a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no RE 1.329.079-TPI/GO, da qual transcrevo o seguinte trecho:
    “Encontra-se presente também o requisito legal para a concessão da tutela de urgência, consistente no perigo da demora, porquanto o TRE/GO marcou eleição suplementar para o dia 4/7/2021, sendo certo que a realização do pleito não somente consumirá recursos públicos, como também causará enorme perplexidade nos eleitores, que serão convocados a exprimirem novamente a sua vontade, ainda que já tenham escolhido o recorrente para assumir o cargo de Prefeito” (DJ de 25.6.2021).
    Na mesma linha, há também outros precedentes: RE 1.337.788-TPI/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 20.8.2021; e Pet 7.967-MC/RN, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 14.11.2018. 
    Assim, é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, eis que, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado.
    Dispositivo 
    Em face do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário tão somente para suspender a realização da eleição suplementar para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Leme/SP, marcada para o dia 03/10/2021, até o julgamento do presente recurso extraordinário. 
    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestar-se sobre o mérito destes autos.
    Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator